Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-46.2021.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000594-46.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO ALVES COLACO JUNIOR - CPF: 064.864.354-96 (RECORRIDO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000594-46.2021.8.11.0109

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Marcelândia
/MT

Recorrente(S):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(S):

Geraldo Alves Colaco Junior

Banco Intermedium S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. O.S. DE CORTE. SUSPENSA APÓS APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE. TENTATIVAS ADMINISTRATIVA DE BAIXA DO DÉBITO. SEM ÊXITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a parte consumidora demonstra que pagou a fatura no valor de R$ 163,36 dia 11/06/2021 com vencimento dia 30/06/2021, cabia a Reclamada comprovar que o débito estava em aberto de modo legítimo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC,
pois, não juntou qualquer prova ao processo hábil a desconstituir a alegação do autor
. As tentativas infindáveis de ver baixado o débito quedaram infrutíferas quando da ameaça de corte, fizeram que o reclamante novamente realizasse outro pagamento da mesma fatura em 20/07/2021, conforme comprovantes de pagamento anexos à exordial e confirmados pelo banco intermédium em sua defesa de que foram regularmente repassados à recorrente Energisa.

3. Em suma o reclamante foi surpreendido com cobrança em duplicidade, e tentou por diversos meios administrativos a realização da baixa da fatura no sistema chegando a contatar o banco pagador, informa que mesmo após, continuou recebendo as cobranças de modo que realizou pagamento em duplicidade por ameaça de corte, não tendo o ressarcimento do pagamento e nem explicação por ter sido cobrado várias vezes pela mesma fatura, de modo que pelo desvio produtivo ultrapassa o mero dessabor.

4. Cediço que quando ausente negativação ou suspensão, em regra não há caracterização dos danos morais, contudo, no presente caso, o reclamante demonstra pelas conversas, de e-mail e whatsapp com a reclamada, inclusive com confirmação nas OS’s juntadas à defesa, de que por diversas vezes procurou até presencialmente a reclamada para ver o problema solucionado administrativamente, contudo sem êxito, de modo que, no presente caso, mantém-se o valor indenizatório a título de dano moral se este foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo outras negativações em nome do reclamante.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural apenas em relação a ENERGISA, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde esta data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do pagamento indevido, bem como ao pagamento da quantia de R$ 163,36 (cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), na forma dobrada, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), ambos contados da data do efetivo desembolso. Por pertinência, ainda com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pelo julgamento de IMPROCEDENCIA em relação ao BANCO INTERMEDIUM S/A.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (arts. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023